Tribunal: TJMT
Processo: 1005801-85.2019.8.11.0015
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005801-85.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[WELLINGTON LUCAS RIBEIRO ANASTACIO - CPF: 060.005.291-55 (RECORRENTE), VANDERSON PAULI - CPF: 010.323.151-05 (ADVOGADO), TEREZINHA BARBOSA RIBEIRO ANASTACIO - CPF: 987.442.321-87 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – TESE DE AGRESSÃO POLICIAL – PLEITO DE DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR FALTA DE PROVAS – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – RECURSO GENÉRICO – AUSÊNCIA DE ATAQUE AOS ARGUMENTOS DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE PROVA DAS AGRESSÕES – AUSÊNCIA DE FOTO – AUSÊNCIA DE EXAME OU LAUDO MÉDICO – AUSÊNCIA DE PEDIDO DE PROVAS – AUSÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHAS – MERA JUNTADA DE ATESTADO DE CONSULTA MÉDICA – CONJUNTO PROBATÓRIO ANÊMICO – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Não havendo qualquer elemento de prova que demonstre ou comprove a ocorrência das alegadas agressões físicas e abusos na condução policial militar, inexiste prova dos fatos constitutivos de direito, de modo que a improcedência se impõe, sobretudo quando o recurso é genérico e não ataca os fundamentos utilizados na sentença.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial ante a ausência de comprovação das alegadas agressões, pois não há qualquer elemento de prova que demonstre as alegadas agressões, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, hei por
JULGAR IMPROCEDENTE
a pretensão autoral.

RETIFIQUE-SE o POLO ATIVO da presente demanda para nele fazer constar apenas a pessoa de WELLINGTON LUCAS RIBEIRO ANASTACIO, devendo a Sra. TEREZINHA BARBOSA RIBEIRO ANASTACIO ser cadastrada como representante processual e não como parte propriamente dita.

Deixo de condenar a promovente no pagamento de custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei no 9.099/1995.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que sofreu as agressões relatadas na inicial, devendo a sentença se reformada.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial.

Não houve apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no artigo 178, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Entendo que o recurso deve ser desprovido e a sentença mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que não há prova das alegadas agressões, se tratando de meras alegações que não encontram eco nas provas produzidas. Aliás, o recurso é genérico e não se contrapõe quanto aos argumentos utilizados na sentença pelo magistrado de origem, consoante se demonstra.

O magistrado, ao avaliar todas as provas, assim fundamentou a improcedência consoante argumento que cito na íntegra:

Em um primeiro momento é admissível o requerimento genérico de provas, por ocasião da petição inicial e da contestação, contudo, saneado o feito, devem as partes reiterar o pedido de especificação das provas justificando sua pertinência. Sendo assente, como visto, que o silêncio, importa em renúncia.

Neste cenário escasso tem-se apenas a versão autoral narrada na petição inicial, a versão defensiva apresentada na contestação e a prova documental juntada nas páginas 35 (atestado de frequência), 39-43 (certificados de atividades extracurriculares), 45-53 (contratos de experiência), 57-58 (Boletim de Ocorrência), 59-60 (Termo de Declaração prestado pela genitora do autor perante o Ministério Público), 61-65 (multas de trânsito), 69 (recibo do guincho) e 71 (atestado médico e receituário) do id no 19386352.

A causa de pedir do promovente se cinge em duas vertentes: o dano material em virtude dos danos suportados no veículo Honda/CBX 250 Twiter, placa JVE6222, Renavam no 00877505756 de propriedade da genitora do autor (id no 19386352, p. 67, 75 e 77). Sustenta a promovente que ao retirar o veículo no guincho constatou que o revestimento do banco estava rasgado e o tanque de combustível amassado.

Tais danos foram observados no termo de apreensão do veículo (id no 19386352, p. 61). Neste cenário o ônus em demonstrar que tais danos foram ocasionados em razão da abordagem policial ou em razão da ausência de cuidado no transporte e guarda do veículo recaem sobre o autor.

A segunda vertente da causa de pedir se concentra nos danos morais decorrentes de agressão, em tese, praticada pelos policiais militares ECSON e NASCIMENTO conforme Termo de Declarações prestado pela genitora do autor perante o Ministério Público de id no 19386352, p. 59-60.

Tanto a petição inicial quanto o termo de declarações apresentam a mesma ordem de agressões. Inicialmente um chute na costela seguido de tapas no rosto, seguido por golpes utilizando um capacete de moto e, já na delegacia, socos no estômago e chute no pescoço.

Contudo, não foi produzido nos autos nenhum elemento probatório mínimo a refutar o teor do Boletim de Ocorrência no 2622 (id no 19386352, p. 57) no qual consta: “Demos voz de prisão ao acusado
conduzindo-o sem lesões corporais
para a DPJC para providências” (grifo nosso).

O único documento produzido pelo requerente que diga, minimamente, respeito à sua saúde física, seria o atestado médico de id no 19386352, p. 71. Entretanto, tal documento não descreve nenhuma lesão corporal limitando-se a declarar que o promovente, em 03/10/2014, esteve em consulta médica no Hospital Dois Pinheiros sendo-lhe prescrito o medicamento Proflam.

A referida consulta se deu em data próxima a abordagem policial, porém não há qualquer menção a existência de escoriações. Não há qualquer pedido de raio-x para verificar o motivo das alegadas dores nas costelas, nem qualquer registro fotográfico, mesmo que realizado, pelo próprio requerente a documentar as aludidas agressões policiais.

Neste cenário inviável a condenação do ente federativo réu por absoluta ausência de elementos comprobatórios mínimos dos fatos alegados.

Em recurso, não há confrontamento dos fundamentos utilizados na origem, na medida em que a parte promovente assim se insurge no recurso:

Em que pese o costumeiro acerto do Juízo prolator da sentença recorrida, o recorrente ressente quanto à sentença meritória do Digníssimo Juiz a quo, que julgou improcedente o pedido pleiteado, no que tange a não fixação de indenização a título de danos materiais e morais sofridos.

O Recorrente, foi submetido a grande humilhação e a diversas agressões de cunho físico e verbal, desferida por entes estatais, sendo policiais militares, qual deveriam atuar com zelo. O fato de o ora recorrente não obedecer a ordem de parar dos policiais, não justifica tamanha agressão sofrida. Conforme documentos apresentados em inicial, o Apelante foi espancado e ainda sofreu danos na esfera patrimonial, devendo o estado reparar o dano causado ao Apelante. Vejamos a jurisprudência do Estado de Mato Grosso, sobre o tema:

(omissão da jurisprudência)

Ou seja, em caso de dano causado por agentes públicos no exercício da função, cabe ao Estado reparar o dano. Observa que o recorrente foi agredido durante o trajeto de mais de quinze quilômetros, do local da ocorrência até a central de flagrantes, não havendo testemunhas, que presenciaram os fatos, devido a isso deixou de apresentar testemunhas quando intimado. Ainda, o recorrido não apresentou qualquer documento, para contestar os fatos narrado na peça exordial.

Referido trecho é o que consta do recurso, o que evidencia se tratar de recurso genérico, sem confrontar os fundamentos da sentença, os quais são hígidos, pois o conjunto probatório é anêmico de provas das supostas agressões.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Com efeito, não havendo qualquer elemento de prova que demonstre ou comprove a ocorrência das alegadas agressões físicas e abusos na condução policial militar, inexiste prova dos fatos constitutivos de direito, de modo que a improcedência se impõe, sobretudo quando o recurso é genérico e não ataca os fundamentos utilizados na sentença.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021